Tribunal: TJBA
Processo: 8035160-63.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035160-63.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DANIELA SANTOS TREVILATO

Advogado(s)
:
MARCELO NEVES BARRETO, MARINA NABUCO ARAUJO DE OLIVEIRA

APELADO: CLINICA ILZE CAMARGO LTDA e outros

Advogado(s)
:
CATARINA RODRIGUES COSTA DIAS, CAMILA FIGUEIREDO DE ALMADA

ASB-E

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS FIRMADO POR PESSOA JURÍDICA. PLEITO DE COBRANÇA FORMULADO PELA SÓCIA EM NOME PRÓPRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. DISTINÇÃO ENTRE A PERSONALIDADE DA PESSOA JURÍDICA E DA PESSOA FÍSICA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA PATRIMONIAL. IMPOSSIBILIDADE DE O SÓCIO PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. MÉRITO DA INDENIZAÇÃO. CONDUTA DA CLÍNICA RÉ. AMEAÇA DE DENÚNCIA AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA (CREMEB) COMO MEIO DE COAÇÃO. EXCESSO MANIFESTO. ABUSO DE DIREITO CARACTERIZADO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E À HONRA PROFISSIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por médica (pessoa física) contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de cobrança de honorários e de indenização por danos morais. A autora alega que, embora o contrato de prestação de serviços tenha sido firmado por sua empresa (Pessoa Jurídica), houve contratação direta de seu labor pessoal (“pejotização”). Sustenta, ainda, ter sofrido coação por parte da clínica ré, que ameaçou denunciá-la ao Conselho de Ética médica caso interrompesse os atendimentos por falta de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a sócia (pessoa física) possui legitimidade ativa para cobrar, em nome próprio, créditos decorrentes de relação contratual formalizada por sua pessoa jurídica; e (ii) saber se a conduta da contratante de ameaçar realizar denúncia ao órgão de classe (CREMEB) para forçar a continuidade dos serviços configura abuso de direito passível de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ordenamento jurídico pátrio consagra a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, que não se confunde com a de seus sócios (CC, art. 49-A). A legitimidade para pleitear judicialmente o adimplemento de contrato firmado pela sociedade empresária pertence a esta, sendo vedado à pessoa física pleitear, em nome próprio, direito alheio (CPC, art. 18). Mantida a ilegitimidade ativa quanto à cobrança.

4.
A ameaça de denúncia a órgão fiscalizador (CREMEB) utilizada como instrumento de pressão para coagir a profissional a manter a prestação de serviços, em contexto de inadimplência, excede os limites do exercício regular de direito. A conduta configura abuso de direito (CC, art. 187) e viola a boa-fé objetiva, gerando angústia e constrangimento que caracterizam dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença no tocante aos danos morais, condenando as Apeladas ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento:
“1. A pessoa física do sócio não possui legitimidade para pleitear, em nome próprio, créditos decorrentes de contrato firmado pela pessoa jurídica, ante o princípio da autonomia patrimonial. 2. Configura ato ilícito, na modalidade abuso de direito, a ameaça de denúncia a conselho de classe como meio coercitivo para a continuidade de prestação de serviços, ensejando reparação por danos morais”.

____________

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 49-A e 187; CPC/2015, arts. 18 e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.985.206/RJ; STJ, Súmula nº 362.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8035160-63.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante DANIELA SANTOS TREVILATO e como apelada CLINICA ILZE CAMARGO LTDA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar

parcial
provimento ao recurso
, nos termos do voto da
R
elatora.